Tribunal: TJSP
Processo: 0003075-54.2009.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Embargos de declaração – Omissões – Não ocorrência – Oposição para fins de efeitos infringentes - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0003075-54.2009.8.26.0318/50001, da Comarca de Leme, em que é
embargante BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇAO LTDA, são embargados
PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003075-54.2009.8.26.0318/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0003075-54.2009.8.26.0318/50001
Embargante: Basalto Pedreira e Pavimentaçao Ltda
Embargdos: Prefeitura Municipal de Leme e Ministério Público do Estado de
São Paulo
Interessados: Patricia de Queiroz Magatti, Lucia Helena Antonio, Ernani
Arraes, Paulo Afonso Felizatti e Rita de Cassia Tiburcio Felizatti
Comarca: Leme
Voto no 39084
Embargos de declaração
Omissões
Não
ocorrência
Oposição para fins de efeitos
infringentes - Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Basalto Pedreira e Pavimentação Ltda. (fls.
2345/2349),
diante
do
decidido
no
v.
Acórdão
(fls.
2338/2340 verso) que, por votação unânime, acolheu os
embargos de declaração com relação à extensão da
sanção.
O Embargante sustenta, em síntese, que o
v. Acórdão é omisso na medida em que se justifica com
paradigma equivocado. Pugna, ao final, pelo saneamento
das
omissões
apontadas,
bem
como
pelo

efeito
modificativo.
É o relatório do essencial.
Os
embargos
opostos
merecem
ser
rejeitados.
O STJ determinou que uma posição fosse
adota. Esta posição foi adota com justificativa admissível.
O dispositivo de ambas as leis (Lei nso 8666/93 e 8429/92)
tem a mesma razão jurídica, motivo pelo qual é cabível a
mesma interpretação. O posicionamento foi fundamentado
com paradigma do STF e STJ.
No mais, pretende o Embargante que seja
dado efeito modificativo ao presente recurso, o que este
Relator entende mesmo possível, quando ocorra qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0003075-54.2009.8.26.0318/50001 -Voto no
3
nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso
dos autos. As omissões apontadas apenas refletem a
insatisfação do Embargante com o resultado de mérito do
recurso.
Os
demais
princípios
e
regras
constitucionais e infraconstitucionais apontados nas razões
recursais não foram afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da ponderação e subsunção,
respeitando-se os mandamentos de otimização e de
definição, verificou-se as normas que deveriam prevalecer
no caso concreto.
A solução da questão posta não passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pelo Embargante.
Assim,
nos
termos
do
princípio
do

convencimento motivado e suficiente do magistrado a controvérsia
colocada foi solucionada.
Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacífico no STJ que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer,
DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se, ainda, que restam
incluídos
no
Acórdão
os
elementos
suscitados
pelo
Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração.
MARREY UINT
Relator